Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. AUSÊNCIA.
I – A jurisprudência admite a penhora de valores recebíveis de cartão de crédito/débito da pessoa jurídica, quando não inviabiliza a atividade comercial da empresa executada.
II – Na presente demanda, não há indícios de que a empresa agravada-devedora ainda esteja em funcionamento, especialmente diante das inúmeras diligências infrutíferas do Juízo a quo para a penhora de bens nos sistemas disponíveis, bem como dos Oficiais de Justiça, que sequer conseguiram localizá-la em diligências recentes. Aliado a isso, a agravante-credora exauriu as diligências possíveis para encontrar bens penhoráveis. Mantida a r. decisão que indeferiu a medida.
III – Agravo de instrumento desprovido.